Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714886-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: GILVAN GOMES RIBEIRO APELADO: ANTONIO ROBERTO REIS DOS SANTOS APELANTE: JOSE MACHADO FILHO D E S P A C H O Na apelação interposta, o apelante noticia o falecimento do segundo réu, Antônio Roberto Reis dos Santos. O falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Dessa forma, intime-se o apelante para esclarecer acerca do falecimento de Antônio Roberto Reis dos Santos, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo, se o caso, apresentar cópia da certidão de óbito da parte. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora